Tribunal: TJPA
Processo: 0806377-50.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0806377-50.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

INTERESSADO: GRACINEY MARINHO DOS SANTOS, JOSE ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: JUIZO DA VARA UNICA DE ALENQUER/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0806377-50.2024.8.14.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE(S): JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME

ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM

SUSCITADO(AS): JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA

DE ALENQUER

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER. PROCEDÊNCIA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém contra o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, relativo à Ação Penal nº 0801435-34.2022.8.14.0003, movida para apurar crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) contra Graciney Marinho dos Santos e José Antônio Vieira dos Santos. O Juízo suscitado alegou presentes os elementos de configuração de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013) e enviou os autos à Vara Especializada, que, por sua vez, levantou o conflito, entendendo que não havia elementos suficientes para tal enquadramento.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se os fatos narrados configuram a existência de uma organização criminosa nos termos da Lei nº 12.850/2013, o que atrairia a competência da Vara de Combate ao Crime Organizado; (II) estabelecer qual juízo é competente para processar e julgar a ação penal referente aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A caracterização de organização criminosa, conforme o artigo 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013, exige a associação de quatro ou mais pessoas com estrutura ordenada e divisão de tarefas, com o fim de obter vantagens mediante crimes cuja pena máxima seja superior a quatro anos ou que tenham caráter transnacional.

4.

Não há nos autos evidências concretas de uma organização criminosa estruturada, com hierarquia definida e divisão de funções entre os denunciados. A acusação se baseia na associação para o tráfico de drogas por meio de um grupo em aplicativo de mensagens, sem demonstrar estabilidade ou permanência na organização, nem a existência de um comando hierárquico.

5.

O crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) foi corretamente imputado, não sendo aplicável o crime de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), uma vez que não estão presentes os requisitos legais para tanto.

6.

Precedentes desta Corte reforçam que a simples associação para o tráfico, sem a presença de estrutura hierárquica ou divisão clara de funções, não configura organização criminosa. Assim, a competência para julgar os fatos narrados é da Vara Única da Comarca de Alenquer.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Procedência do conflito negativo de competência.

Tese de julgamento
:

1.

A caracterização de organização criminosa exige a presença de uma estrutura hierarquizada e estável, com divisão de tarefas, não bastando a mera associação para o tráfico de drogas.

2.

Inexistindo elementos que configurem organização criminosa, a competência para o julgamento é da vara criminal comum.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 12.850/2013, art. 1º, §1º.
Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0806465-59.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, julgado em 18.10.2022; TJPA, Conflito de Competência nº 2018.03670110-05, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Penal, julgado em 10.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e julgar procedente

o conflito de competência suscitado
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ (___________) dias do mês de ___________ de 20__.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _______________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806377-50.2024.8.14.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE(S): JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME

ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM

SUSCITADO(AS): JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA

DE ALENQUER

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos

de
conflito negativo de competência
, tendo como
suscitante
o
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém,
e
suscitado
o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer,
objetivando processamento e julgamento da
Ação Penal nº 0801435-34.2022.8.14.0003
, intentada para apurar as práticas delitivas de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, da Lei nº 10.826/2003), em desfavor dos nacionais Graciney Marinho dos Santos e José Antônio Vieira dos Santos.

O juízo suscitado se declarou incompetente para processar e julgar o feito, por vislumbrar a presença do conceito de organização criminosa, previsto na Lei nº 12.850/2013 e nos exatos contornos da previsão legal constante do artigo 1º da Resolução nº 008/2007 do TJPA, determinando o encaminhamento dos autos à Vara Criminal de Combate ao Crime Organizado de Belém.

Desta feita, os autos foram redistribuídos para o juízo suscitante, que propôs o presente conflito negativo de competência, entendendo que, a questão em análise não apresenta elementos seguros e sólidos para caracterização de organização criminosa e, por conseguinte, não lhe cabe tal competência, remeteu os autos para esta Corte de Justiça para dirimir o conflito.

Encaminhados os autos ao Procurador de Justiça, este manifestou-se pela procedência do presente conflito, e a declaração de competência do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente conflito.

De início, cumpre destacar que o artigo 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013 conceitua e estabelece os elementos necessários para que se possa configurar uma organização criminosa, conforme se pode bem observar:

“(...)Art. 1
o
Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.
§ 1
o
Considera-se organização criminosa a
associação de 4 (quatro) ou mais pessoas

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente
, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. (...)”
(grifos e negritos meus)

Com efeito, pela leitura do retrotranscrito dispositivo legal, pode se concluir que a formação de
organizações criminosas
é a
associação
de
quatro ou mais indivíduos
em uma
estrutura permanente
e
organizada
, com
tarefas divididas
entres estes integrantes, mesmo que informalmente, com o fito de obter
qualquer proveito
, mediante o
cometimento de infrações
penais de caráter transacionais ou que tenham
pena superiores a quatro anos de reclusão.

Nesse compasso, é necessário observar os requisitos previstos na Lei nº 12.850/2013 para a caracterização da organização criminosa, uma vez que, importante ressaltar que a simples associação não configura crime, sendo garantido pela Constituição Federal o direito à livre associação desde que não tenha fins paramilitares.

Noutras palavras, a nova lei do crime organizado dispõe que para que se caracterize a constituição e organização criminosa, deve se revelar clara a sua estruturação, de forma a restar provada a associação de quatro ou mais pessoas de modo organizado e estratégico, as quais visam a obtenção de um ganho mediante a prática de infração penal com pena superior a quatro anos ou que a infração cometida afete outros países.

No caso “
sub examine”
, pelo que consta do basilar acusatório, e conforme bem destacado pelo Representante do Órgão Ministerial Coordenador do GAECO e pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, a situação trazida pelo RMPE por ocasião do oferecimento da denúncia, não solidifica o conceito de organização criminosa ao norte mencionada no artigo 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013.

Conforme salientado e das informações constantes no processo, os denunciados Graciney e José Antônio se associaram para venda de produtos entorpecentes em grupos de aplicativo “Whatsapp”, contudo, não se observa a individualização do papel desempenhado por cada um deles ou daqueles para quem vendiam as drogas, de modo a caracterizar a estabilidade do agrupamento para o cometimento de crimes, a existência de uma hierarquia entre suspeitos (de quem vendia e de quem comprava), tampouco se vislumbra divisão de tarefas ou sequer a existência de uma logística elaborada para a prática delitiva, conforme bem destacado pelo Juízo da Vara Especializada na suscitação do presente conflito.

De outra banda, o RMPE, ao ofertar a denúncia, não atribuiu aos denunciados o crime previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 e, como bem pontuado pelo Juízo Suscitante no relatório apenso, a autoridade policial indica a existência de uma associação criminosa nos termos da retromencionada lei, reportando-se apenas ao crime de associação para o tráfico de drogas do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, não resta cristalinamente configurado, ao menos no presente momento em que se encontra o curso processual, a existência de hierarquia entre os agentes envolvidos, nem tampouco de vínculo associativo para a prática de crimes com estabilidade e permanência, a indicar a existência de uma organização criminosa estruturalmente definida, dividida em escalões de atuação e funções predeterminadas.

Como se vê, não se configuram de modo claro e concatenado todos os elementos indispensáveis para o enquadramento no § 1º, do artigo 1º da Lei nº 12.850/2013, os quais, como já dito anteriormente, devem estar adequadamente evidenciados nos autos para ensejar o processamento e julgamento pela Vara Especializada.

Diante disso, colaciono os seguintes julgados desta Corte:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
.
TRÁFICO DE DROGAS
, ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PROCEDÊNCIA
DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO/PA. VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DEVIDAMENTE ESTRUTURADA E HIERARQUIZADA
.
PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. UNANIMIDADE.

1. Suscita o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado/PA o presente conflito de competência para que seja declarado competente para processar e julgar o feito o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

2.
Não se vislumbra de modo claro e concatenado na espécie todos os elementos indispensáveis para o enquadramento no § 1º, do art. 1º da Lei nº 12.850/2013, os quais, devem estar adequadamente evidenciados nos autos para ensejar o processamento e julgamento pela Vara Especializada
.

3. No caso sub examine, pelo que consta do basilar acusatório de fls. 02/60, e conforme bem destacado pelo Representante do Parquet Coordenador do Gaeco na fl. 99 e pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado/PA,
a situação trazida pelo RMPE a quando do oferecimento da denúncia não solidifica o conceito de organização criminosa previsto no art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013.

4. Conforme salientado, e das informações constantes no processo, o denunciado WILKER ANANIAS DINIZ supostamente praticava tráfico ilícito de entorpecentes juntamente com sua companheira ANA MARIA MARTINS DA SILVA, e, eventualmente, acionava os outros denunciados, de modo aleatório, para realizarem a pulverização da droga.

De outra banda, o RMPE, ao ofertar a denúncia, não atribuiu aos denunciados o crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e, como bem pontuado pelo Juízo Suscitante, no relatório de fls. 289/339 do apenso, a autoridade policial indica a existência de uma associação criminosa nos termos da retromencionada lei, reportando-se, apenas, ao crime de associação para o tráfico do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

5. Assim,
não resta cristalinamente configurado
, ao menos no presente momento em que se encontra o curso processual, a
existência de hierarquia entre os agentes envolvidos, nem tampouco de vínculo associativo para a prática de crimes com estabilidade e permanência, a indicar a existência de uma organização criminosa estruturalmente definida, dividida em escalões de atuação e funções predeterminadas
.

6. Portanto, não
resta caracterizado, até o presente momento, uma organização criminosa adequadamente estruturada, contudo, nada impede que com a produção de novas provas no fluxo instrutório, os autos possam ser remetidos para a Vara Especializada, se

comprovados todos os requisitos previstos em lei.

7. Procedência do Conflito Negativo de Competência para determinar competente para processar e julgar o feito a Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em DECLARAR COMPETENTE PARA PROCESSAR e JULGAR O FEITO a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. (2018.03670110-05, 195.433, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-09-10, Publicado em 2018-09-11)” (grifos e negritos meus)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM. SUSCITADO JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
. -Da análise acurada,
não se vislumbra a constatação da existência de uma organização criminosa, nos termos do artigo 1º da Lei 12.850/2013.
In casu, extrai-se que os alvos da operação policial tratam-se de 05 (cinco) investigados por supostamente se associarem para o plantio e comercialização da substância entorpecente denominada cannabis sativa, popularmente conhecida por maconha, na sua forma derivada chamada de skunk, configurando a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Contudo, não obstante a gravidade das condutas investigadas e a indiscutível existência de planejamento na ação, para a configuração de uma organização criminosa, além da união de desígnios entre no mínimo 04 (quatro) pessoas, para o cometimento de crimes, cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos,
é mister que haja um organograma rigorosamente ordenado, com hierarquia piramidal e estrutura empresarial estável, o que no caso em questão não restou evidenciada de maneira cristalina.
- No caso, as investigações apontam a existência de alguns locais supostamente destinados ao plantio, preparo, produção e venda de substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, contudo,
não restou individualizado o papel desempenhado por cada um deles, de modo a caracterizar a estabilidade do agrupamento para o cometimento de crimes, a existência de uma hierarquia entre os agentes, tampouco restou demonstrada uma clara divisão de tarefas ou sequer a existência de uma logística mais elaborada para a prática delitiva
. - Desse modo, extrai-se que
as investigações não indicam a indispensável estrutura/cadeia hierárquico-piramidal, a divisão de tarefas predefinida, de modo que cada um membro do grupo responda pelo seu posto, tampouco ramificação, não havendo, ainda, uma maior complexidade das condutas atribuídas aos indiciados, assim como uma estrutura empresarial
.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO -

JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. (TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0806465-59.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/10/2022) (grifos e negritos meus)

Portanto, resta caracterizado, na minha análise, conforme ao norte explanado, uma mera associação para a prática do tráfico do drogas e não organização criminosa, nos termos do artigo 1º da Lei 12.850/2013, com hierarquia piramidal entre os componentes que vendiam e comprovam drogas por intermédio do aplicativo “Whatsapp”, tampouco a estabilidade do vínculo associativo entre estes, elementos indispensáveis à caracterização da referida organização criminosa apontada pelo juízo suscitado.

Ante o exposto,
julgo procedente o presente conflito negativo de competência suscitado, declarando competente para processar e julgar o feito o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/12/2024